Tribunal: TJMT
Processo: 0004064-89.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004064-89.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTORIO DOMINGOS SESSE - CPF: 345.480.920-72 (EMBARGANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VICTORIO DOMINGOS SESSE

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO

– PROVIMENTO PARCIAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MELHOR INTERPRETAÇÃO A SER DADA AO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO (NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS) – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

“Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – EDcl no REsp 798.283/ES).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

VICTORIO DOMINGOS SESSE

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
opostos por de Apelação Cível opostos por
VICTORIO DOMINGOS SESSE
, contra o v. acórdão que, na
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Restituição de Indébito
no 4064-89.2012.8.11.0086, deu parcial provimento ao apelo do
BANCO DO BRASIL S/A
para a) reconhecer a prescrição da pretensão revisional; b) autorizar a repetição do indébito somente mediante a prova de quitação dos referidos títulos ou, em caso de débito pendente, seja feita a compensação no
quantum debeatur
por ocasião do advento do Plano Collor; e c) reconhecer que estes valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios (STJ – EDcl no REsp 818494/MG).

Inconformado, relata o embargante que a causa versa
sobre ação revisional de cláusulas contratuais combinada com repetição dos valores pagos a maior para quitação dos financiamentos consubstanciados nas cédulas rurais n. 90/00020-X, a qual foi julgada procedente para determinar a repetição dos valores pagos a maior referentes a atualização monetária de 1990, quando foi cobrada 84,32% sendo que o correto seria 41,28%, além de revisão dos juros remuneratórios, dos juros remuneratórios majorados em caso de inadimplência, de comissão de permanência, reembolso das custas e despesas processuais.

Afirma que a decisão proferida veio a ser objeto do recurso de apelação proposto pelo banco requerido, o qual foi parcialmente provido para declarar preclusa a pretensão revisional revisão das cláusulas contratuais, mantendo, no entanto, a condenação do banco requerido à restituição dos valores pagos a maior quanto ao diferencial do Plano Collor mediante a prova de quitação dos títulos.

Alega que, conforme consta na peça inicial de fls. ID 7302833 – pag. 05, o autor/embargante requereu ao banco requerido que apresentasse os extratos das contas vinculadas à cédula rural discutida nos autos em seu
item 8 – subitem 7
, inclusive, juntando comprovante de requerimento administrativo protocolado em agência bancária da embargada em 25.02.2010 constante às fls. ID 7302836 – pág. 06, o qual nunca veio a ser fornecido.

Com tais argumentos, pugna pelo recebimento dos presentes Embargos de Declaração, acolhendo-os para determinar que o banco requerido forneça os extratos integrais das contas vinculadas à cédula rural n. 90/00020-X discutida neste feito.

Contrarrazões no ID. n. 30985956.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

VICTORIO DOMINGOS SESSE

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, em momento algum apontou a parte embargante especificamente quais os pontos omissos, contraditórios, obscuros e/ou materialmente errôneos do julgado.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrentes que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Vale ainda frisar que, mesmo que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1.
Os embargos de declaração
só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada
,
inclusive para fins de prequestionamento

de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – Cote Especial – EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF – Relatora: Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)

Forte nessas razões,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020